Tribunal: TJES
Processo: 5005649-67.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-67.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA GONCALVES DE MARCHI MEDEIROS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005649-67.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
POLIANA GONCALVES DE MARCHI MEDEIROS

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S/A

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Poliana Gonçalves de Marchi Medeiros ingressou com ação de obrigação de fazer combinada com pedido de indenização por danos morais contra o Banco Safra S/A. Alegou que foi surpreendida com a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes por causa de uma dívida de R$ 662,80, referente a um suposto contrato de aluguel de máquina de cartão de crédito que afirma nunca ter solicitado ou recebido.
Em sua defesa, a instituição financeira sustentou que a contratação ocorreu de forma digital e que a cobrança seria legítima, pois o equipamento foi instalado no estabelecimento da autora, mas não houve o faturamento mínimo exigido para a isenção do aluguel.

O magistrado de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente. A sentença declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 0000000000199478 e determinou a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais, fundamentando que a negativação foi indevida, pois o banco não conseguiu provar a entrega do equipamento ou a assinatura do contrato, especialmente considerando que a autora possui histórico profissional como empregada celetista, o que torna pouco verossímil a necessidade de uma máquina de cartão para uso empresarial.

Inconformada com o valor fixado na sentença,
a autora apresentou recurso inominado buscando a majoração da indenização
para R$ 15.000,00. Argumenta que a quantia fixada é insuficiente para compensar o abalo sofrido, que incluiu a redução de seu score de crédito e o desgaste causado pelo desvio produtivo, já que tentou resolver o problema administrativamente no Procon sem sucesso.

É o breve relatório

A questão central deste recurso é definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e o caráter educativo da condenação. É importante destacar que a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço já foi decidida na sentença e não foi objeto de recurso pela instituição financeira, tornando-se uma questão encerrada. O banco não provou que a autora assinou o contrato ou que recebeu a máquina SafraPay Slim em seu endereço. Os documentos anexados pela autora, como sua Carteira de Trabalho Digital (ID 18469406), reforçam que ela sempre atuou como auxiliar administrativo e vendedora sob o regime da CLT, não havendo indícios de que exercesse atividade empresarial que justificasse o serviço cobrado.

Ao analisar o pedido de majoração da indenização, deve-se considerar a extensão do dano e a conduta das partes. A negativação indevida de nome gera o chamado dano moral presumido (
in re ipsa
), pois a simples restrição injusta ao crédito fere a honra e a imagem do cidadão no mercado. No caso presente, a inscrição ocorreu em abril de 2023 (conforme ID 18469401), referente a uma suposta dívida de 2021. A autora descobriu a restrição apenas em 2025, ao tentar realizar uma compra de adubo no crediário, sofrendo constrangimento direto no estabelecimento comercial.

Outro ponto relevante levantado no recurso é o desvio produtivo da consumidora. A documentação anexada demonstra que a recorrente buscou o Procon Municipal de Aracruz (ID 18469403) na tentativa de solucionar o impasse sem recorrer ao Judiciário. Naquela ocasião, o banco apresentou uma resposta genérica (ID 18469405), insistindo na legalidade da cobrança sem apresentar o comprovante de entrega do equipamento solicitado pela consumidora. Esse descaso administrativo obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo útil para corrigir um erro evidente da instituição financeira, o que deve ser levado em conta no cálculo da indenização.

Quanto ao valor da reparação, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se, de fato, excessivamente reduzida frente ao porte econômico do Banco Safra e à gravidade da falha. A indenização por danos morais possui uma dupla função:
compensar a vítima pelo transtorno sofrido e punir o infrator para que ele não repita a conduta abusiva
. Se o valor fixado for insignificante para o banco, ele não se sentirá estimulado a aprimorar seus mecanismos de segurança para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Por outro lado, a indenização não pode servir para o enriquecimento sem causa da parte autora.

No tocante à alegação de queda do
score
bancário, entendo que este é um desdobramento natural e prejudicial da negativação, dificultando o acesso da recorrente a outras linhas de crédito e financiamentos de forma prolongada, mesmo após a retirada do nome dos cadastros. O prejuízo à imagem financeira do cidadão é duradouro e exige uma resposta judicial que reflita essa gravidade.

Considerando que a negativação permaneceu ativa por um período considerável e que houve tentativa frustrada de solução administrativa, entendo que o
valor de R$ 6.000,00 é mais adequado
, sendo suficiente para punir a conduta do banco e compensar a autora sem gerar excessos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, majorando o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito e à obrigação de exclusão definitiva do registro nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a recorrente obteve êxito em seu recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)